Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701732-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32454891) opostos por INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA em face de JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA, ante Acórdão de ID 31588938 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a devolver ao autor a importância de R$ 158.363,11, corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a contar do prazo de 30 (trinta) dias do habite-se, quantia da qual deve ser deduzido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de retenção em favor da ré. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 14:37:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador